Tribunal: TJES
Processo: 5016901-48.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016901-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 14.905/2024. NOVOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

I - CASO EM EXAME

1.Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de R$1.500,00 por danos morais decorrentes de contratação fraudulenta de linha telefônica e cobranças indevidas. A autora pleiteia a majoração da indenização, alegando desvio produtivo. A ré, por sua vez, defende a regularidade da contratação ou, subsidiariamente, a aplicação dos novos índices de correção trazidos pela Lei nº 14.905/2024.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se restou configurada a falha na prestação de serviço apta a gerar danos morais indenizáveis, considerando a teoria do desvio produtivo; (ii) se o valor arbitrado na origem comporta majoração; e (iii) a aplicabilidade imediata da Lei nº 14.905/2024 no tocante aos juros e correção monetária das condenações cíveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC). A contratação de linha telefônica em nome de terceiro mediante fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não excluindo o dever de indenizar.

4. A situação vivenciada pela consumidora, que necessitou realizar diversas reclamações administrativas (Call Center, Ouvidoria, Anatel) sem solução, caracteriza a perda de tempo útil e aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

5. O valor de R$1.500,00 mostra-se insuficiente diante das funções compensatória e pedagógico-punitiva da condenação. A majoração para R$3.000,00 (três mil reais) atende melhor aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Quanto aos consectários legais, a Lei nº 14.905/2024 alterou a redação do art. 406 do Código Civil. Tratando-se de norma de ordem pública, aplica-se aos processos em curso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada para majorar os danos morais e adequar os consectários legais à nova legislação.

Tese de julgamento:
"1. A contratação fraudulenta de serviços de telefonia, somada à recalcitrância administrativa em solucionar o problema (desvio produtivo), enseja dano moral indenizável, devendo o
quantum
observar o caráter pedagógico-punitivo. 2. As alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil têm aplicação imediata, devendo a atualização monetária seguir o IPCA e os juros à taxa legal prevista no referido diploma, a partir de sua vigência."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016901-48.2023.8.08.0035

RECORRENTES/RECORRIDAS: TELEFÔNICA BRASIL S.A e ELIANA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 14.905/2024. NOVOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.

I - CASO EM EXAME

1.Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa de telefonia ao pagamento de R$1.500,00 por danos morais decorrentes de contratação fraudulenta de linha telefônica e cobranças indevidas. A autora pleiteia a majoração da indenização, alegando desvio produtivo. A ré, por sua vez, defende a regularidade da contratação ou, subsidiariamente, a aplicação dos novos índices de correção trazidos pela Lei nº 14.905/2024.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se restou configurada a falha na prestação de serviço apta a gerar danos morais indenizáveis, considerando a teoria do desvio produtivo; (ii) se o valor arbitrado na origem comporta majoração; e (iii) a aplicabilidade imediata da Lei nº 14.905/2024 no tocante aos juros e correção monetária das condenações cíveis.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC). A contratação de linha telefônica em nome de terceiro mediante fraude constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não excluindo o dever de indenizar.

4. A situação vivenciada pela consumidora, que necessitou realizar diversas reclamações administrativas (Call Center, Ouvidoria, Anatel) sem solução, caracteriza a perda de tempo útil e aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

5. O valor de R$1.500,00 mostra-se insuficiente diante das funções compensatória e pedagógico-punitiva da condenação. A majoração para R$3.000,00 (três mil reais) atende melhor aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Quanto aos consectários legais, a Lei nº 14.905/2024 alterou a redação do art. 406 do Código Civil. Tratando-se de norma de ordem pública, aplica-se aos processos em curso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada para majorar os danos morais e adequar os consectários legais à nova legislação.

Tese de julgamento:
"1. A contratação fraudulenta de serviços de telefonia, somada à recalcitrância administrativa em solucionar o problema (desvio produtivo), enseja dano moral indenizável, devendo o
quantum
observar o caráter pedagógico-punitivo. 2. As alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil têm aplicação imediata, devendo a atualização monetária seguir o IPCA e os juros à taxa legal prevista no referido diploma, a partir de sua vigência."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
ELIANA DE SOUZA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, alegando que mantém vínculo contratual com a requerida por meio de duas linhas telefônicas de sua titularidade.

Aduz que a partir de maio de 2023, passou a receber inúmeras ligações de cobrança relacionadas a duas faturas supostamente inadimplidas, vinculadas a uma linha telefônica registrada em seu nome no Estado de São Paulo, da qual não possui qualquer conhecimento. Relata que, apesar das diversas tentativas de resolução administrativa via Call Center, Ouvidoria e Anatel, não obteve êxito no cancelamento da cobrança, vivenciando transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento.

Pleiteou, liminarmente, a suspensão das cobranças e baixa de restrições e, no mérito, o cancelamento da linha, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha (ID 14320280), julgou parcialmente procedentes os pedidos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para, REVOGO a decisão que deferiu a liminar, e por conseguinte CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14320281), pugnando pela majoração do quantum indenizatório, sustentando que o valor arbitrado é ínfimo diante da gravidade da falha na segurança de dados, do desvio produtivo do consumidor e do caráter punitivo-pedagógico da medida.

A requerida também interpôs Recurso Inominado (ID 14321337), alegando a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a alteração dos consectários legais da condenação, pleiteando a aplicação da taxa legal para juros e do índice IPCA para correção monetária, em observância à nova redação do art. 406 do Código Civil dada pela Lei n. 14.905/2024.

Contrarrazões apresentadas pela ré (ID 14321335) e pela autora (ID 14321343), pugnando pela manutenção/reforma da sentença em seus respectivos interesses.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à autora/recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Preparo da requerida/recorrente recolhido (ID 14321337 - págs. 17/18).

Conheço
dos recursos inominado interpostos, eis que presentes os pressupostos processuais de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo os recursos apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões pela Telefônica. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Analisando detidamente o conjunto probatório, restou demonstrado que a recorrente (autora) foi vítima de contratação fraudulenta de linha telefônica em seu nome, o que ensejou cobranças indevidas e contatos telefônicos insistentes e perturbadores. A autora juntou aos autos diversos protocolos de atendimento e registros de contato com a requerida, que permaneciam sem solução efetiva por período significativo, evidenciando tentativas reiteradas de solução administrativa (protocolos e registros constantes dos autos).

Ademais, a própria ré, em sua contestação, confessou a existência da linha ora impugnada e as cobranças a ela vinculadas, o que afasta qualquer alegação de inexistência dos fatos narrados pela consumidora.

Sobre o ponto, impõe-se destacar que a prestação de serviços de telefonia implica dever de diligência, segurança e lealdade contratual na coleta, guarda e utilização de dados pessoais e na ativação de serviços em nome de terceiros. A materialização de linha em nome de terceiro sem os controles básicos de verificação, associada à cobrança e às ligações insistentes, traduz manifesta falha na prestação do serviço oferecido pela operadora.

A relação discente é nitidamente de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC,
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Sendo incontroversa a existência do serviço (linha) e o nexo causal entre a atividade da prestadora e o prejuízo suportado pela consumidora (cobranças indevidas, ligações incessantes e transtornos decorrentes), configura-se a responsabilidade do fornecedor, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a requerida não se desincumbiu.

A requerida trouxe aos autos documentos atinentes ao atendimento e ao cancelamento posterior da linha, além de alegar ausência de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Todavia, tais elementos não neutralizam a ilicitude principal: a abertura de linha em nome de terceiro sem comprovação de consentimento ou comprovação de procedimento mínimo de identificação do contratante.

A mera apresentação de protocolo de atendimento posterior ou de cancelamento, ou a demonstração de que não houve negativação, não afasta a ocorrência da falha inicial, nem a obrigação de indenizar pelos transtornos suportados. Em suma, a ré não logrou demonstrar que o serviço prestado foi imune a fraude ou que adotou, previamente, medidas eficazes de verificação da titularidade do pedido de ativação.

Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, respondendo a fornecedora objetivamente pelos danos causados pela fraude de terceiros.

No tocante ao dano moral, assiste razão à autora quanto à necessidade de majoração. Embora não haja prova cabal de negativação nos autos (o que impede fixação em patamares mais elevados), a situação extrapolou o mero aborrecimento.

A consumidora vivenciou verdadeira via crucis administrativa, despendendo tempo útil (Teoria do Desvio Produtivo) para solucionar um problema ao qual não deu causa. A recalcitrância da ré em resolver a fraude administrativamente, mesmo após acionamento da ANATEL, exige uma condenação que cumpra a função pedagógico-punitiva, desestimulando a reincidência.

O valor de R$1.500,00 fixado na origem mostra-se irrisório diante da capacidade econômica da ofensora e da extensão do desgaste da consumidora. Sopesando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra mais adequado para compensar o dano extrapatrimonial sofrido.

No que tange ao recurso da requerida (ID 14321337), além de impugnar o mérito, pleiteia a aplicação das novas regras de atualização monetária e juros.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

A Lei nº 14.905, de 28 de junho de 2024, alterou a redação do art. 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para a atualização das dívidas civis. Tratando-se de norma de ordem pública e com aplicação imediata aos processos em curso (respeitados os atos jurídicos perfeitos), a fixação dos consectários legais deve observar o novo regramento.

Assim, a atualização do valor da condenação deverá observar: a) Até a data da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024: aplicação da taxa SELIC (se englobar juros e correção) ou INPC/IPCA-E + Juros de 1% a.m., conforme jurisprudência então vigente; b) A partir da vigência e eficácia plena da nova norma: a atualização monetária será feita pelo índice IPCA, e os juros de mora serão equivalentes à taxa legal (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, conforme a nova redação do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte
AUTORA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
MAJORAR
o valor da indenização por danos morais para
R$3.000,00 (três mil reais)
.

2.
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte
RÉ
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que a incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação observe a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil promovida pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa Selic (deduzida a correção) para os juros de mora, a partir da vigência da referida norma.

Em razão do provimento parcial de ambos os recursos, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Não concordo com a tese da teoria do desvio produtivo, mas reconheço que houve dano moral em razão da quebra da expectativa do consumidor e que o valor fixado originalmente acaba sendo desproporcional em razão de todo o desgaste emocional do consumidor na tentativa de resolver o problema, considerando o descaso da empresa.